Tribunal: STJ
Processo: 0014906-39.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223352 - PE (2025/0348019-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO JOSE MATTOS SOARES
ADVOGADOS
: FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO - PE017821
EDUARDO TRINDADE - PE016427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E CORRUPÇÃO PASSIVA.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA
NÃO
CONFIGURADA. REQUISITOS DO
DO CPP DEVIDAMENTE
ART. 41
PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, é medida
excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e
sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a
atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a
ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito, o
que não ocorre na espécie.
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, não é necessário
que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta
supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão
esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a
análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.
4. No presente caso, conforme bem observado pelo
federal,
Parquet
"a
denúncia, ainda que de forma sucinta, atribuiu ao recorrente a realização de
emplacamentos irregulares de veículos com utilização de notas fiscais falsas,
, estando, portanto,
conduta vinculada ao esquema criminoso investigado"
atendidos os requisitos do
do CPP.
art. 41
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52292334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: b8695dba-11e5-420b-a981-988921b6e992

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: b8695dba-11e5-420b-a981-988921b6e992

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223352 - PE (2025/0348019-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO JOSE MATTOS SOARES
ADVOGADOS
: FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO - PE017821
EDUARDO TRINDADE - PE016427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E CORRUPÇÃO PASSIVA.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA
NÃO
CONFIGURADA. REQUISITOS DO
DO CPP DEVIDAMENTE
ART. 41
PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, é medida
excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e
sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a
atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a
ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito, o
que não ocorre na espécie.
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, não é necessário
que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta
supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão
esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a
análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.
4. No presente caso, conforme bem observado pelo
federal,
Parquet
"a
denúncia, ainda que de forma sucinta, atribuiu ao recorrente a realização de
emplacamentos irregulares de veículos com utilização de notas fiscais falsas,
, estando, portanto,
conduta vinculada ao esquema criminoso investigado"
atendidos os requisitos do
do CPP.
art. 41
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51994009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: 30c318a1-1f8b-4488-a304-79dac640d2cf

Trata-se de agravo regimental interposto por SERGIO JOSE MATTOS
SOARES contra decisão que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática
dos crimes previstos nos arts. 2o, § 4o, II, da
(organização criminosa),
Lei n. 12.850/2013
171 do Código Penal (estelionato) e 317, § 2o, do Código Penal (corrupção passiva).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, alegando a
habeas corpus
ocorrência de inépcia da denúncia. A Corte estadual denegou a ordem do remédio
constitucional, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 84/86):
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E
CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA. DENÚNCIA QUE INDIVIDUALIZA
CONDUTA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Trindade e Fernando
Lacerda Filho, em favor de Sérgio José Mattos Soares, servidor do DETRAN
/PE, denunciado pelos crimes de organização criminosa majorada (art. 2o, § 4o,
II, da
, estelionato(art. 171 do CP) e corrupção passiva
Lei no 12.850/13)
privilegiada (art. 317, § 2o, do CP). A impetração se fundamentou na suposta
inépcia da denúncia, por ausência de descrição clara e individualizada da
conduta atribuída ao paciente, requerendo-se o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a denúncia é inepta por
ausência de individualização da conduta do paciente, nos termos do
do
art. 41
CPP; (ii) se há, nos autos, ausência de justa causa que justifique o
trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, diante da inexistência
de indícios de autoria ou materialidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional,
cabível apenas quando evidente, de plano, a ausência de justa causa, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta inépcia da
denúncia, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ.
4. A denúncia, com 23 páginas, descreve de forma objetiva e clara a atuação
do paciente no contexto de organização criminosa voltada à aquisição
fraudulenta de veículos com uso de notas fiscais falsas, mencionando os
períodos, local (sede do DETRAN/PE), função pública exercida, coautores e
circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Assim, preenche os
requisitos do
do CPP.
art. 41
5. A individualização da conduta do paciente encontra-se suficientemente
demonstrada, inclusive com referência a processos administrativos
Documento eletrônico VDA51994009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: 30c318a1-1f8b-4488-a304-79dac640d2cf

disciplinares instaurados contra ele e a prática de atos funcionais com violação
de deveres legais, inserindo-o no contexto de infrações penais com
repercussão criminal.
6. A alegação de ausência de dolo e desconhecimento da ilicitude constitui
matéria de mérito e deve ser objeto de instrução probatória, sendo inviável sua
apreciação em sede de habeas corpus, instrumento de rito célere e cognição
sumária, inapto para análise aprofundada de provas.
7. Presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade, não há falar em
ausência de justa causa para o exercício da ação penal, sendo legítimo o
prosseguimento da persecução criminal, nos termos do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A denúncia que descreve de forma clara e individualizada a conduta do
acusado, contextualizando-a com local, tempo, modo de execução e elementos
subjetivos mínimos, cumpre os requisitos do
do CPP e afasta alegação
art. 41
de inépcia."
"2. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional,
cabível apenas quando ausente, de plano, qualquer indício de autoria ou
materialidade, o que não se verifica quando a acusação se apoia em
elementos colhidos em investigação prévia."
"3. Alegações sobre ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude da
conduta são matérias de mérito, a serem debatidas durante a instrução, sendo
incabível sua análise pela via estreita do habeas corpus."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 648, I; CP, arts. 171 e 317, § 2o;
o, § 4o, II.
Lei no 12.850/13, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 631.183/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13/4/2021;
STF, AgR no HC 191.348/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1aTurma, j.
TJPE, Súmula n. 76.
16/2/2021;

Inconformada, a defesa interpôs recurso ordinário (e-STJ fls. 98/115),
alegando que a denúncia seria inepta por não descrever todos os fatos, conforme
determina o
do Código de Processo Penal.
art. 41
Requereu, assim, "o provimento do presente Recurso Ordinário para conceder
a ordem de habeas corpus, a fim de determinar o tratamento da ação penal originária
relativamente ao ora Recorrente, ao reconhecimento da inépcia da denúncia, por ofensa
(e-STJ fl. 115).
ao
do CPP, o que caracteriza, também, cerceamento de defesa"
art. 41
Documento eletrônico VDA51994009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: 30c318a1-1f8b-4488-a304-79dac640d2cf

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do presente
inconformismo (e-STJ fls. 136/140).
Conclusos os autos a esta relatoria, neguei provimento ao recurso (e-STJ fls.
143/151).
Contra a decisão a defesa interpõe o presente regimental (e-STJ fls. 156/169).
Em suas razões, repisa a tese de inépcia da denúncia, ante a ausência de
individualização da conduta do ora agravante, nos termos do
do CPP, e de
art. 41
ausência de justa causa para o processamento criminal.
Sustenta que "as singelas e imprestáveis afirmações de que os servidores da
autarquia de trânsito, cedendo “a pedidos e/ou influências” dos corréus, teriam “realizado
emplacamentos de veículos de forma irregular, com notas fiscais falsas”, não supre, a
toda evidência, a indeclinável exigência da descrição de conduta, individualizada e
identificada no tempo e no espaço, com o necessário apontamento da existência de dolo,
o que não foi realizado, e que só poderia ser entrevisto mediante a indispensável
(e-STJ fl. 161).
indicação de elementos concretos a evidenciar a sua presença"
Afirma que "resta impossível alguém se defender de uma denúncia descrita
dessa forma genérica, o que caracteriza violação aos princípios da ampla defesa e do
(e-STJ fl. 162).
contraditório"
Aduz, ainda, que "o fato de haver sido anexado à ação penal o processo
disciplinar administrativo (que na verdade não passa de um simples relatório), não possui
o condão de suprir a ausência de descrição detalhada do fato criminoso, que é exigida
(e-STJ fl. 168).
pelo
do CPP, como cediço"
art. 41
Assim, requer "provimento deste Agravo Regimental, objetivando a reforma da
v. decisão agravada, para dar provimento ao Recurso Ordinário, a fim de conceder a
(e-STJ fl. 169).
ordem de habeas corpus, nos termos pleiteados no RHC"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão agravada, o trancamento da ação penal,
assim como do inquérito policial, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos
autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente
das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e
a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito, o que não
ocorre na espécie
Documento eletrônico VDA51994009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: 30c318a1-1f8b-4488-a304-79dac640d2cf

No caso sob apreciação, veja-se o que disse o Tribunal
ao denegar a
a quo
ordem originária, analisando como os fatos foram expostos na denúncia (e-STJ fls. 81
/83):
Embora os impetrantes sustente a ausência de justa causa para a ação penal
e inépcia da inicial acusatória, verifica-se que os autos apresentam indícios
suficientes de autoria e materialidade que justificam a deflagração da
persecução criminal, além disso, a denúncia cumpre os requisitos legais.
Considerando a extensão da denúncia, que conta com 23 páginas (Id.
48872416, autos originários), e a fim de evitar desnecessária prolixidade,
destaca-se apenas o que se refere ao paciente.
Segundo a denúncia, o paciente, servidor público do DETRAN/PE, é
investigado por suposta participação em um esquema criminoso voltado à
aquisição fraudulenta de veículos, com fruição de benefícios fiscais e posterior
revenda irregular, contando com a colaboração de servidores públicos e
serventuários de Cartórios Extrajudiciais.
A acusação, fundamentada em conjunto probatório obtido ao longo da
investigação, descreve de forma clara e objetiva os fatos imputados ao
paciente, atribuindo-lhe a prática dos crimes de organização criminosa
majorada, estelionato e corrupção passiva privilegiada.
Conforme a narrativa acusatória, o paciente, na condição de funcionário
público do DETRAN/PE, agiu em comunhão de esforços e unidade de
desígnios com outros denunciados.
A denúncia cumpre os requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 41
expondo os fatos com suas circunstâncias de tempo, local e modo de
execução, além de identificar o acusado e individualizar sua conduta em
relação a cada tipo penal.
Conforme trechos da denúncia:
[...]
Desde data não determinada, mas certamente durante o ano de 2022, em
diversos horários, na sede do DETRAN/PE, localizado na Rua Dr. João Santos
Filho, 255, Bairro Casa Forte, no Município de Recife/PE, os denunciados
SÉRGIO JOSÉ MATTOS SOARES e BRUNO SANTOS DE AZEVEDO, na
condição de funcionários públicos para fins penais, agindo com consciência e
vontade, praticaram continuada e reiteradamente atos de ofício com infração
dos deveres funcionais, cedendo a pedidos e/ou influências dos denunciados
EDSON CAZÉ PESSOA, ANTÔNIO JORGE TABOSA DE ANDRADE,
GUSTAVO VASCONCELOS DA SILVA, PAULO RICARDO DE ALMEIDA
FERREIRA e SANDRA SEVERINA DE OLIVEIRA PESSOA." (p. 6 da
Denúncia). [...] Foi juntado aos autos cópia dos processos correicionais do
DETRAN/PE relativo aos funcionários BRUNO SANTOS DE AZEVEDO e
SÉRGIO JOSÉ MATTOS SOARES, concluindo a apuração administrativa pela
prática de infração de dever funcional por parte dos servidores, tendo ambos
realizado emplacamentos de veículos de forma irregular, com notas fiscais
Documento eletrônico VDA51994009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: 30c318a1-1f8b-4488-a304-79dac640d2cf

falsas, infringindo os procedimentos do órgão e incorrendo em condutas com
repercussão penal." (p. 15 da Denúncia)
[...].
Não prospera a alegação de que a denúncia seria genérica ou desprovida de
justa causa. Ao contrário, os fatos estão devidamente individualizados, com
clara delimitação da atuação do paciente no contexto criminoso, evidenciando-
se o nexo de causalidade entre sua função pública e a prática dos delitos.
Na qualidade de servidor do DETRAN/PE, o paciente encontra-se diretamente
vinculado aos atos de primeiro emplacamento de veículos, sendo identificado,
juntamente com outro servidor, como responsável pela validação e inserção,
no sistema RENAVAM, de dados referentes a veículos com notas fiscais
falsas, conforme demonstrado na auditoria interna e nos processos
correicionais administrativos juntados aos autos, conforme o Inquérito Policial
(Id. 192805765, p. 01, autos originários).
A denúncia, amparada em documentos constantes dos autos, demonstra que o
paciente, valendo-se do acesso privilegiado e das atribuições do cargo,
realizava emplacamentos com base em documentação adulterada, viabilizando
a prática dos crimes sob apuração. Tais condutas, além de infringirem os
protocolos institucionais, integravam o modus operandi da fraude estruturada
por organização criminosa, evidenciando atuação dolosa e coordenada com os
demais envolvidos.
Dessa forma, a denúncia individualiza a conduta do paciente e a vincula
diretamente aos fins ilícitos do grupo, apresentando um lastro probatório
mínimo que legitima a acusação e afasta a alegação de ausência de justa
causa. Estão atendidos os requisitos do
do CPP, com exposição clara
art. 41
dos fatos, das circunstâncias, da autoria e da materialidade delitiva.
Inexiste, assim, qualquer vício que autorize o trancamento da ação penal com
fundamento no
I, do CPP. Os elementos colhidos evidenciam a prática
art. 648,
de infrações penais, legitimando o prosseguimento da ação penal e
assegurando ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Importa ressaltar que alegações sobre a ausência de dolo ou o
desconhecimento da ilicitude constituem matéria de mérito, a ser analisada
oportunamente durante a instrução, não servindo de base para o trancamento
prematuro da ação penal.
Diante da individualização das condutas, da presença de indícios suficientes
de autoria e da demonstração da materialidade delitiva, impõe-se o
recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal, em
conformidade com o devido processo legal e os princípios constitucionais que
regem a persecução criminal.

Da leitura dos trechos acima transcritos, constata-se que a peça ministerial faz
a devida qualificação do acusado e, apesar de não descrever minuciosamente as
Documento eletrônico VDA51994009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: 30c318a1-1f8b-4488-a304-79dac640d2cf

atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e as supostas
práticas delituosas, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o
exercício do contraditório e da da ampla defesa.
É sempre importante rememorar, diante do contexto em análise, não ser
necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta
supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão
esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado à análise aprofundada
dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria
coletiva, como na espécie.
Nesse contexto, seria demasiadamente prematuro o trancamento da ação
penal por falta de justa causa, na medida em que as teses defensivas de insuficiência
probatória acerca das elementares do tipo se confundem com o mérito e serão
examinadas no decorrer da instrução do processo, não se constatando, de plano, o
constrangimento ilegal alegado pela defesa, conforme destacado pela Corte local.
Ademais, para a efetiva aferição da existência de elementos indiciários aptos a
fundamentarem a acusação no caso concreto, seria necessário aprofundado exame
fático-probatório, medida vedada na via do
.
habeas corpus
Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados,
:
mutatis mutandis
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA
CONDUTA DO ACUSADO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS
REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA
DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida
excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da
punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito. Precedentes.
2. A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios
mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência
somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória,
prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro
societate. Precedentes.
3. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória
não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever
Documento eletrônico VDA51994009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: 30c318a1-1f8b-4488-a304-79dac640d2cf

minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame
entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade
da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes.
4. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões
apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-
probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 165.264/SC, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
)
11/6/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONFLITOS
ENTRE GRUPOS INDÍGENAS ADVERSÁRIOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
AUTORIA COLETIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ELABORAÇÃO DE
LAUDO ANTROPOLÓGICO. DISPENSABILIDADE NA ATUAL FASE
JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consta da exordial a classificação do crime, a descrição do fato criminoso e
das respectivas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, em
observância ao disposto no
do CPP. Não bastasse, verificam-se
art. 41
presentes indícios de autoria e prova de materialidade, inviabilizando o
trancamento da ação penal.
2. A propósito, "O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é
medida
excepcional,
somente
se
justificando
se
demonstrada,
inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da
conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial
acusatória, o que não se verificou na espécie. " (HC n. 359.990/SP,
Sexta Turma, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/9/2016;
DJe de
)
16/9/2016.
3. Revisar o referido entendimento implicaria reexame de provas, inviável pela
via do writ, cujo rito é célere e demanda que a ilegalidade seja demonstrada de
plano.
4. Ademais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo,
excepcionalmente, em crimes de autoria coletiva, possa o titular da ação penal
descrever os fatos de forma geral, tendo em vista a incapacidade de se
mensurar, com precisão, em detalhes, o modo de participação de cada um dos
acusados na empreitada criminosa. Portanto, será regular a peça acusatória
quando, a despeito de não delinear as condutas individuais dos corréus,
anunciar o liame entre a atuação do denunciado e a prática delituosa,
demonstrando a plausibilidade da imputação e garantindo o pleno exercício do
direito de defesa. Precedentes." (
Sexta Turma, relator
RHC n. 68848/RN,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma. julgado em
DJe
27/9/2016;
de
)
13/10/2016.
[...]
Documento eletrônico VDA51994009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: 30c318a1-1f8b-4488-a304-79dac640d2cf

6 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 181.331/RS, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
SUPOSTO CRIME LICITATÓRIO (FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO
DO CERTAME). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA
CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO
DO CPP. MATÉRIA
ART. 41
DE MÉRITO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. CONDUTA DEVIDAMENTE
INDIVIDUALIZADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
V - Esta Corte Superior sedimentou entendimento de que, nos delitos de
crimes de autoria coletiva, embora a denúncia não possa ser completamente
genérica, será considerada válida quando, apesar de não descrever minuciosa
e detalhadamente as ações individuais dos acusados, demonstra, de forma
clara, o vínculo da conduta dos acusados com a suposta prática delitiva, de
modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.
VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 182.163/RS, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
)
14/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DE
INGRESSO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA ORIGEM. NECESSÁRIO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA
ELEITA. DENÚNCIA DE ACORDO COM O
DO CÓDIDO DE
ART. 41
PROCESSO PENAL - CPP. DESCRIÇÃO DETALHADA. COMPETÊNCIA.
INFRAÇÕES PENAIS CONTINUADAS. PREVENÇÃO. ILEGALIDADE NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A denúncia ofertada pelo Parquet local descreve toda a prática delitiva
imputada ao acusado, demostrando indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade dos delitos, aptos à inauguração da persecução penal,
exatamente nos termos do que dispõe o
do CPP e, sobretudo, permite o
art. 41
livre exercício do direito de defesa. A peça acusatória fora oferecida em face
de seis corréus e trouxe descrição detalhada dos fatos supostamente
criminosos, apresentando fotografias e, em vinte e seis páginas, demonstrou
elementos de extensa investigação policial que fundamentaram a opinião do
órgão ministerial quanto às práticas delituosas. Assim, não há falar em inépcia
de denúncia, devendo o maior detalhamento ocorrer na instrução processual.
Ademais, o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa
demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de
desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise
dos fatos, sobre a existência de provas suficientes para ensejar a condenação
Documento eletrônico VDA51994009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: 30c318a1-1f8b-4488-a304-79dac640d2cf

do acusado, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites
do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes.
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 178.109/SC, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
)
4/10/2023.

No mesmo caminhar, o parecer do Ministério Público Federal.
Confira-se (e-STJ fls. 137/140):
Não obstante o argumentado quanto à possível inépcia da denúncia, O
Tribunal de Justiça de Pernambuco denegou a ordem, sob o fundamento de
que a denúncia atendeu aos requisitos do
do CPP, descrevendo de
art. 41
forma suficiente a participação do paciente, servidor do DETRAN/PE, em atos
de emplacamento irregular de veículos mediante notas fiscais falsas, no
contexto de organização criminosa. Assentou, ademais, que a decisão de
recebimento da denúncia não demanda fundamentação exauriente, bastando
juízo mínimo de admissibilidade
Assim, não há falar em inépcia da denúncia. No caso concreto, a denúncia,
ainda que de forma sucinta, atribuiu ao recorrente a realização de
emplacamentos irregulares de veículos com utilização de notas fiscais falsas,
conduta
vinculada
ao
esquema
criminoso
investigado,
cumprindo
perfeitamente o que determina o
do Código de Processo Penal e
art. 41
possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Em delitos de autoria coletiva, a individualização exaustiva da conduta de cada
agente não é exigida, sendo suficiente a descrição mínima que vincule o
acusado à empreitada ilícita.
[...]
Quanto à alegada nulidade da decisão de recebimento da denúncia e de
rejeição da absolvição sumária, o STJ tem entendimento consolidado
no sentido de que tais pronunciamentos, por sua natureza interlocutória,
prescindem de fundamentação aprofundada, sob pena de antecipação do juízo
de mérito.
Por fim, como se sabe, essa Corte Superior pacificou o entendimento segundo
o qual a suspensão ou o trancamento de ação penal pela via eleita é cabível
apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de
indícios de autoria. Assim, ao trancamento da ação penal se faz indispensável
a comprovação indúbita, visualizável primo ictu oculi, de que a causa carece de
justa causa ou, em termos mais amplos, é manifestamente improcedente (v. g.,
STJ: RHC 111.043-MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe
RHC 113.552-CE, Rel. Min. REYNALDO
27/09/2019;
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
RHC 113448-PI,
27/09/2019;
Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
e AgRg no
24/09/2019;
RHC 102121-SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.
16/09/2019)
Documento eletrônico VDA51994009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: 30c318a1-1f8b-4488-a304-79dac640d2cf

Assim, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita.

Assim, como visto, a decisão agravada não enseja retratação ou reforma.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51994009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: 30c318a1-1f8b-4488-a304-79dac640d2cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.352 / PE
Número Registro: 2025/0348019-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004267920248173410
00149063920258179000
149063920258179000
2024025900003700
4267920248173410
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERGIO JOSE MATTOS SOARES
ADVOGADOS
: FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO - PE017821
EDUARDO TRINDADE - PE016427
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: EDSON CAZE PESSOA
CORRÉU
: ANTONIO JORGE BORBA TABOSA DE ANDRADE
CORRÉU
: GUSTAVO VASCONCELOS SILVA
CORRÉU
: PAULO RICARDO DE ALMEIDA FERREIRA
CORRÉU
: SANDRA SEVERINA DE OLIVEIRA PESSOA
CORRÉU
: ROBSON FREITAS DE MELO
CORRÉU
: ALCY SANTOS DO NASCIMENTO
CORRÉU
: VILMA DA SILVA
Documento eletrônico VDA52266941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:43
Código de Controle do Documento: 85b3411d-ea7a-4a7a-8392-bd1ac395b1e3

CORRÉU
: BRUNO SANTOS DE AZEVEDO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SERGIO JOSE MATTOS SOARES
ADVOGADOS : FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO - PE017821
EDUARDO TRINDADE - PE016427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:43
Código de Controle do Documento: 85b3411d-ea7a-4a7a-8392-bd1ac395b1e3